Tribunal: TCU
Processo: 030.292/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ECO 101 - Representação do MPF contra descumprimento de parâmetros de desempenho, acompanhado de fraude nos relatórios de cumprimento dos parâmetros de desempenho.

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Ministério PúblicoFederal acerca de indícios de irregularidades na prestação do serviço público de exploração da BR101/ES/BA pela Eco101Concessionária de RodoviasS.A., bem como de falhas na fiscalização do contrato por parte da AgênciaNacional deTransportesTerrestres (ANTT). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237,incisoI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; considerando que as questões relacionadas à Operação "Infinita Highway", bem como os débitos e demais obrigações da Eco101Concessionária de RodoviasS.A. relativos à cobrança indevida de pedágio, à não aplicação do FatorD e ao início antecipado da cobrança de tarifa, foram objeto de Solução Consensual aprovada nos Acórdãos 1.996/2024 e 513/2025, ambos do Plenário, proferidos no TC Processo 033.444/20234 ; considerando que as falhas de fiscalização atribuídas à ANTT foram examinadas no TC Processo 010.222/20197 , culminando no Acórdão 601/2023-TCU-Plenário , o qual reconheceu a evolução dos controles adotados pela Agência e afastou a responsabilização individual de gestores; considerando que a unidade técnica (peça127) concluiu, à luz desses precedentes, pelo exaurimento do objeto da presente representação e propôs o arquivamento do processo, entendimento com o qual anuiu o Ministério Público junto ao TCU (peça128); considerando, por fim, que não subsistem medidas saneadoras remanescentes nem indícios de dano ao erário não já abrangidos pelos instrumentos firmados e monitorados em autos próprios; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art.143, incisoV, alínea"a", do Regimento Interno, e com fundamento nos pareceres precedentes (peças 127 e 128), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e, no mérito, considerála prejudicada, em razão do exaurimento de seu objeto pelos Acórdãos601/2023, 1.996/2024 e513/2025, todos do Plenário, informar a Procuradoria da República no estado do Espírito Santo, a ANTT e a Eco101Concessionária de RodoviasS.A. acerca desta deliberação e arquivar os autos nos termos do art.169, incisoV, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.292/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Fabio Luiz Lima de Freitas (XXX.516.475-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Luiz Fernando Castilho (XXX.469.011-XX); Marcelo Bruto da Costa Correia (XXX.706.014-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Eco101 Concessionaria de Rodovias S/a (15.484.093/0001-44). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Steffano Alves de Mingo (128497/OAB-MG), Natalia Chang Menezes (449172/OAB-SP) e outros, representando Eco101 Concessionaria de Rodovias S/a. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.